Tribunal: STJ
Processo: 0416745-50.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2174577 - MG (2024/0377561-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FRANCIS ESIQUIO CARVALHO MIRANDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE BRITO PIEDADE - MG144742
RECORRIDO
: OURO MINAS ARMAZENS GERAIS E COMERCIO DE CAFE LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO CORRÊA REIS - MG075179
GABRIEL DA SILVA CARVALHO FERNANDES MENDES - MG120470
JOAO CARLOS DE PAIVA - MG047822
KLAUS PAIVA LIMBORCO NOGUEIRA - MG181666
TARCISIO VIEIRA GONCALVES - MG143909
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA
DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE AMBAS AS
OBRIGAÇÕES.
1. Ação de execução para entrega de coisa incerta.
2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis, por força das Súmulas 5 e
7 do STJ.
4. Conforme a jurisprudência desta Corte, a correção monetária plena é
mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva
desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo
original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um '
' que se acrescenta ao crédito, mas um
plus
'
' que se evita.
minus
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido para determinar a atualização monetária do valor devido ao
recorrente, com retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para proceder
aos cálculos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
26/08/2025
01/09/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50118243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 96948066-15e7-43b9-af82-4f373929bd81

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 96948066-15e7-43b9-af82-4f373929bd81

RECURSO ESPECIAL No 2174577 - MG (2024/0377561-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FRANCIS ESIQUIO CARVALHO MIRANDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE BRITO PIEDADE - MG144742
RECORRIDO
: OURO MINAS ARMAZENS GERAIS E COMERCIO DE CAFE LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO CORRÊA REIS - MG075179
GABRIEL DA SILVA CARVALHO FERNANDES MENDES - MG120470
JOAO CARLOS DE PAIVA - MG047822
KLAUS PAIVA LIMBORCO NOGUEIRA - MG181666
TARCISIO VIEIRA GONCALVES - MG143909
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA
DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE AMBAS AS
OBRIGAÇÕES.
1. Ação de execução para entrega de coisa incerta.
2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis, por força das Súmulas 5 e
7 do STJ.
4. Conforme a jurisprudência desta Corte, a correção monetária plena é
mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva
desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo
original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um '
' que se acrescenta ao crédito, mas um
plus
'
' que se evita.
minus
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido para determinar a atualização monetária do valor devido ao
recorrente, com retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para proceder
aos cálculos.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA49243045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/08/2025 23:24:55
Código de Controle do Documento: 6406a62b-e405-49f0-8871-23b4d7c440f9

Examina-se recurso especial interposto por FRANCIS ESIQUIO CARVALHO
MIRANDA, fundamentado exclusivamente na alínea “a” do permissivo
constitucional, contra acórdão do TJ/MG.

.
Recurso especial interposto em: 8/2/2024

.
Concluso ao gabinete em: 4/10/2024
de execução para entrega de coisa incerta, em que o exequente
Ação:
pugnou pela conversão para execução por quantia certa, ajuizada por OURO
MINAS ARMAZENS GERAIS E COMERCIO DE CAFE LTDA contra FRANCIS ESIQUIO
CARVALHO MIRANDA.
o Juízo de primeiro grau homologou os cálculos
Decisão Interlocutória:
apresentados pela parte exequente e determinou a intimação do executado para
realizar o pagamento (e-STJ fl. 337).
o Tribunal de segundo grau negou provimento à apelação
Acórdão:
interposta por FRANCIS ESIQUIO CARVALHO MIRANDA (e-STJ fl. 461), nos termos
da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA –
ATENDIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAFÉ COM
ENTREGA FUTURA – AUSÊNCIA DE ENTREGA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS –
POSSIBILIDADE – PREÇO DA SACA AVALIADA – DATA DO INADIMPLEMENTO –
PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE. - A dialeticidade trata-se de princípio recursal
que preconiza a necessidade de que o recurso contenha argumentos que permitam
o estabelecimento de diálogo coerente e adequado entre ele e a decisão atacada.
- Verificado que o recurso guarda simetria com os fundamentos da decisão
objurgada e apresenta pedido de nova decisão, restam atendidos os pressupostos
do artigo 1.016 do Código de Processo Civil.
- Segundo o STJ: “A correção monetária e os juros de mora são consectários legais
da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser
analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem
como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem
reformatio in pejus”. 3. [...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt
no AREsp 1684350/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a T., j. 21.02.22, DJe
23.02.22).
- Em caso de restituição do valor equivalente às sacas de café, o quantum devido
deve ser apurado tomando-se como referência os valores praticados no mercado na
data do inadimplemento.
- A apuração do preço da saca de café pode ser realizada por meio de um simples
cálculo, tornando desnecessária a realização de uma perícia judicial.
(e-STJ fl. 440)

alega violação dos arts. 329, 369, 392, 489, §1o, inciso
Recurso especial:
IV, 524, §2o, e 1.022, incisos I e II, do CPC, e do art. 884 do CC, sustentando que:
Documento eletrônico VDA49243045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/08/2025 23:24:55
Código de Controle do Documento: 6406a62b-e405-49f0-8871-23b4d7c440f9

I) na apresentação dos cálculos o exequente “recorrido atualiza o valor
de seu crédito, enquanto o valor devido ao recorrente leva em consideração o
valor nominal” (e-STJ fl. 516);
II) “não houve nenhuma decisão a respeito dos cálculos apresentados
pelas partes, não havendo ainda homologação dos cálculos do exequente por
parte do juízo, não oportunizando ao executado a produção de provas a respeito
ou o questionamento de qual cálculo seria o correto” (e-STJ fl. 520);
III) “o acórdão do egrégio TJMG negou-se a decidir a respeito do pedido
de excesso de Documento recebido eletronicamente da origem execução e
realização de análise técnica do valor efetivamente devido por terceiro imparcial”
(e-STJ fl. 526).
o TJ/MG admitiu o recurso (e-STJ fl. 752).
Juízo prévio de admissibilidade:
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

1. Da negativa de prestação jurisdicional
Conforme a jurisprudência desta Corte, “não há ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma
fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária
para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte” (REsp 1.995.565/SP, Terceira Turma, DJe
).
24/11/2022
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente acerca dos pedidos de excesso de execução e
sobre a realização de análise técnica dos valores, de maneira que os embargos de
declaração opostos pela parte agravante, de fato, não comportavam acolhimento.
Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material e
devidamente analisadas as questões de mérito, estando suficientemente
fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não se verifica violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC.

2. Do reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais
No particular, ainda, alterar o decidido no acórdão recorrido quanto à
conclusão acerca da cotação adequada das sacas de café, e da prova técnica, exige
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, por força das
Súmulas 5 e 7 do STJ.

Documento eletrônico VDA49243045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/08/2025 23:24:55
Código de Controle do Documento: 6406a62b-e405-49f0-8871-23b4d7c440f9

3. Da correção monetária.
Conforme já decido por esta Corte, a atualização monetária não é
consequência da mora, em verdade “a correção monetária plena é mecanismo
mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da
moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que
independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um '
'
plus
que se acrescenta ao crédito, mas um '
' que se evita” (REsp 1.112.524/DF,
minus
Corte Especial, DJe
; AgInt no REsp 2.072.137/PR, Quarta Turma, DJe
30/9/2010
).
16/10/2023
Nesse sentido, “a correção monetária não causa o ganho de capital pelo
credor, mas apenas mantém inalterado seu patrimônio, evitando o
enriquecimento do devedor, que deve devolver a quantia emprestada com
preservação do valor real do patrimônio, que, naturalmente foi corroído pela
inflação durante o período em que o dinheiro esteve à disposição do mutuário”
(REsp 2.081.432/SC, Terceira Turma, DJe
; AgInt no REsp 2.012.402/RS,
29/8/2023
Quarta Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.394.039/SP, Quarta Turma, DJe
10/3/2023
).
26/8/2022
Ademais, “a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e
sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública” (AgInt no
REsp 1608052/RS, Primeira Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.608.052/RS,
09/10/2019
Primeira Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Primeira Turma, DJe
9/10/2019
).
28/8/2017
Desta feita, é devida a atualização monetária do crédito devido de
ambas as partes uma em relação a outra no momento da compensação.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a atualização
monetária do valor devido ao recorrente, com retorno dos autos ao Juízo de
primeiro grau para proceder aos cálculos.
Deixo de majorar honorários advocatícios, diante do parcial provimento
do recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Segunda Seção, DJe
).
19/10/2017
Documento eletrônico VDA49243045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/08/2025 23:24:55
Código de Controle do Documento: 6406a62b-e405-49f0-8871-23b4d7c440f9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.174.577 / MG
Número Registro: 2024/0377561-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04167455020238130000
10000230416737001
10000230416737002
10000230416737003
4167455020238130000 50010424820228130694
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCIS ESIQUIO CARVALHO MIRANDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE BRITO PIEDADE - MG144742
RECORRIDO
: OURO MINAS ARMAZENS GERAIS E COMERCIO DE CAFE
LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO CORRÊA REIS - MG075179
JOAO CARLOS DE PAIVA - MG047822
TARCISIO VIEIRA GONCALVES - MG143909
GABRIEL DA SILVA CARVALHO FERNANDES MENDES -
MG120470
KLAUS PAIVA LIMBORCO NOGUEIRA - MG181666
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA50097292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:46
Código de Controle do Documento: d70d71c8-324e-4311-9bce-ea2584aa7e9a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa
26/08/2025
01/09/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:46
Código de Controle do Documento: d70d71c8-324e-4311-9bce-ea2584aa7e9a